Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007049-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (AGRAVANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN - ME - CNPJ: 06.953.165/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007049-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA

AGRAVADO: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CALCULOS EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o cálculo apresentado está em conformidade com a sentença exequenda é de ser afastada a alegação de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007049-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA

AGRAVADO: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 0012936-49.2015.8.11.0002, 403023, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso Ltda.
contra a decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência apresentada pela ora agravante, bem como declarou como exato os cálculos apresentados pelo advogado exequente/agravado.

A Agravante sustenta que, além de os cálculos apresentados pelo exequente agravado estarem incorretos, porquanto utilizados juros compostos desde o ajuizamento da ação e a cobrança da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, o feito não foi enviado para a Contadoria Judicial para elucidar a alegação de excesso de execução, que a questão não se trata de utilização de meros cálculos aritméticos.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida, no mérito, requer o provimento do recurso para anular o
decisum
e determinar o envio dos autos principais para a Contadoria Judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 88219991 - págs. 1-2).

Em contraminuta o agravado rebate as alegações e pugna pelo não provimento do recurso (Id. 90295977 - págs. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007049-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMERCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA

AGRAVADO: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso Ltda.
contra a decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência apresentada pela ora agravante, bem como declarou como exato os cálculos apresentados pelo advogado exequente/agravado.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência, ajuizada pela aqui agravante em desfavor de
Diogo Edgar de Godoy Gehlen – ME,
com
trânsito em julgado certificado em 11/12/2019, em que a parte autora foi sucumbente e condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa (R$101.950,00), atualizado, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Veja-se:

(...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

A sentença de improcedência foi mantida por este e. TJMT, no recurso de Apelação n.
0012936-49.2015.8.11.0002, julgado em 13/11/2019.

Posteriormente, o Advogado que patrocinou a parte requerida apresentou pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, instruído com a memória de cálculo no valor de R$39.512,40, consistente em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$101.950,00), atualizado monetariamente desde o ajuizamento, em 23/06/2015.

Recebido o cumprimento de sentença foi determinada a intimação da executada para o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem assim, no caso de não pagamento no prazo mencionado, fixou os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, §1o, do CPC.

Na sequência, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que alega excesso de execução de aproximadamente R$12.091,32, em razão da aplicação de juros compostos desde a data do ajuizamento da demanda, bem assim que o valor correto é de R$27.421,05.

A Impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada improcedente e, por consequência, declarado o cálculo do exequente como exato, por entender o magistrado que não houve incidência de juros de mora compostos desde a data do ajuizamento da ação.

Contra esta decisão recorre a executada.

Pois bem.

De todo o processado, verifica-se que a atualização do cálculo trazido no cumprimento de sentença está de acordo com os termos da sentença executada, porquanto no percentual de 20% com base no valor da causa de R$ 101.950,00, atualizado.

No que tange a atualização, vê-se que foi aplicada a correção monetária pelo índice do INPC a partir de junho de 2015, bem assim não se verifica a dupla incidência dos juros de mora, que foram calculados sobre o percentual de 1% ao mês (Id. 45147323 - págs. 36-37 – na origem).

A decisão recorrida consignou:

“Os honorários foram arbitrados na proporção de 20% do valor da causa (R$ 101.950,00), devendo incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação (23.06.2015) até a data do efetivo pagamento, o que ainda não ocorreu.

Em assim sendo, incorreta a tese da parte devedora, onde alega que a correção deve incidir da data do trânsito em julgado da sentença e que o credor contabilizou juros compostos na estimativa apresentada. Isso porque não incide juros de mora em honorários sucumbenciais, haja vista que são devidos somente após a intimação do devedor ao pagamento, que se deu em 12.08.2020 (Id. 45147320 – pág. 6).

O CÁLCULO DO CREDOR ENCONTRA-SE CORRETO E DE ACORDO COM O DISPOSITIVO SENTENCIAL, TENDO SOMENTE ATUALIZADO O VALOR DA CAUSA E CALCULADO O PERCENTUAL QUE LHE É DEVIDO (20%).

Contudo, a partir da intimação do devedor para pagamento (12.08.2020), deverá também ser computado os juros de mora no cálculo.”

Quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, verifica-se que o pleito não foi submetido à apreciação pelo juízo de primeiro grau e, por óbvio, a questão sequer fora enfrentada pela decisão aqui recorrida, o que inviabiliza a análise nesta seara de recurso.

Além do mais, cumpre registrar que o STJ no Recurso Repetitivo REsp 1274466/SP (Tema 672) firmou entendimento de que “
se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial
”, o que não ocorre na espécie.

Posto isso,

nega-se provimento

ao recurso de

agravo de instrumento interposto por

Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais do Mato Grosso Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021